Tribunal: TJBA
Processo: 8073818-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073818-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

AGRAVADO: LIDIA PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIA E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DOCUMENTOS E RECIBOS QUE PROVAM A CIÊNCIA PRÉVIA DOS AUTORES SOBRE A INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS. QUESTÕES DE DISTANCIAMENTO E CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS QUE EXIGEM PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO APENAS POR FOTOGRAFIAS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FINANCEIRA PARA A EMPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EMENTA

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, deferiu, inaudita altera pars, tutela de urgência determinando a realocação temporária dos autores para outro imóvel e a imposição de custeio integral de aluguéis e despesas de mudança em desfavor da empresa, sob cominação de multa diária.

II. Questões em discussão

A controvérsia devolvida consiste em aferir se encontram-se preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano e ausência de perigo de irreversibilidade) para lastrear a concessão da tutela provisória de urgência que ordenou a realocação compulsória da família.

III. Razões de decidir

A cognição sumária empreendida revela a ausência da probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris) quanto à alegação autoral de vício de consentimento.

A farta prova documental carreada — notadamente o "Instrumento Particular de Constituição de Servidão Administrativa" assinado, a contraproposta manuscrita subscrita pelos agravados que cita expressamente "torres e cabos", e a efetivação de vultoso pagamento indenizatório em fases sucessivas (R$ 35.000,00) — afasta, prefacialmente, a tese de ignorância ou induzimento a erro quanto ao porte e à natureza da intervenção estrutural na propriedade.

Inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pressuposto indispensável das tutelas de urgência, face à inércia dos agravados. A demanda judicial foi proposta somente após transcorrido extenso lapso temporal (superior a um ano) entre a finalização da obra, a efetiva operação da linha de transmissão e o ajuizamento da ação, o que desnatura a urgência e desautoriza providência pretoriana de caráter iminente.

A aferição acerca do eventual desrespeito às normas técnicas de distanciamento, campo eletromagnético ou níveis de ruído para linhas de 500 kV encerra matéria de notória complexidade no ramo da engenharia. Meras inferências fundadas em mídias visuais (fotos e vídeos) colacionadas unilateralmente pela parte são inábeis para atestar riscos nocivos concretos e imediatos. Exige-se, inexoravelmente, a produção de prova pericial, crivada pelo contraditório, inviabilizando decisões extremas sob cognição restrita.

A manutenção da tutela antecipada que transfere incontinenti à concessionária obrigação de dar materializada no custeio mensal de aluguéis, moradia substituta e despesas agregadas encerra grave perigo de dano inverso e frontal ofensa à vedação de irreversibilidade inserta no art. 300, § 3º, do CPC, em face da notória dificuldade ou impossibilidade fática de restituição desses valores pelos beneficiários hipossuficientes caso a demanda principal resulte improcedente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão para revogar a tutela de urgência originária, restando afastada a obrigação de fazer e de dar concernente à realocação, assim como a incidência da respectiva multa cominatória.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars que impõe remoção e custeio imobiliário à concessionária demanda a comprovação cabal de vício de consentimento do afetado, restando afastada a probabilidade do direito quando instrumentos negociais, contrapropostas redigidas pelos envolvidos e recibos indenizatórios evidenciam a inequívoca ciência prévia sobre a implantação de linha de transmissão e o sopesamento de seus impactos. 2. A delonga substancial entre a conclusão das obras de infraestrutura elétrica e o manejo da demanda judicial elide a contemporaneidade do risco, descaracterizando o periculum in mora apto a respaldar tutela antecipada extrema. 3. Eventual controvérsia acerca da invasão da faixa de servidão ou descumprimento dos limites de poluição sonora e eletromagnética constitui questão técnica intrincada e insuscetível de apuração por meio de prova fotográfica, demandando indispensável instrução pericial. 4. É defeso ao julgador outorgar tutela provisória que determine obrigação satisfativa de cunho pecuniário (custeio contínuo de aluguel residencial) quando a exequibilidade de eventual restituição futura afigure-se improvável, sob pena de vulnerar a cláusula impeditiva da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC)."

Referências aos dispositivos legais pertinentes: Código de Processo Civil, arts. 300, caput e § 3º, e 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073818-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como apelada LIDIA PINHEIRO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.